Tribunal: TJMT
Processo: 1016240-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016240-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 044.589.161-06 (PACIENTE), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 044.589.161-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 107.968.069-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – DIVERSIDADE DE DROGAS – NUMERO DE PORÇÕES INDIVIDUAIS – SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25, TJMT - QUANTIDADE DE DROGAS

NÃO EXARCEBADA –

POTENCIALIDADE NÃO ELEVADA – ENTENDIMENTO DO STJ - PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE –

RESIDÊNCIA FIXA – PROFISSÃO LÍCITA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS –
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A diversidade de drogas, o número de porções individuais e o simulacro de arma de fogo constituem indicativos de traficância e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, RHC 119303/CE; HC 533.554/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

A quantidade das drogas apreendidas
“não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à paciente não pode ser tida como das mais elevadas.”
(STJ, HC 567.474/SP).

Ponderadas a diversidade da droga apreendida
[cocaína e maconha], a quantidade
[
445 gramas
], a natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016240-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

Dra. PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

RENATO ANTONIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de RENATO ANTONIO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (1003980-43.2020.8.11.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico – art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (http://pje.tjmt.jus.br/).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e possui endereço certo; 3) na hipótese de condenação, o regime inicial seria diverso do fechado; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 53269481), com documentos (ID 52963481/ID 52963482).

O pedido liminar foi indeferido (ID

54385956).

O Juízo singular prestou informações (ID 53772487).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da prisão cautelar. Inviabilidade. Decisão constritiva devidamente fundamenta - da. Considerável quantidade de drogas fragmentadas e preparadas para a traficância. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Motivação idônea para afastar as medidas cautelares alternativas. Predicados pessoais que não elidem os motivos ensejadores da medida extrema. Alegada ausência de homogeneidade do cárcere cautelar com o resultado final do processo. Improcedência. Eventual condenação que pode conferir regime diverso do fechado. Matéria que demanda análise exaustiva das provas. Impossibilidade de apreciação em sede de habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”.
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 55438482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.7.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] demais, os policiais ouvidos na Delegacia de Polícia declararam que em rondas pela Avenida Belo Horizonte localizaram o suspeito Renato na posse de entorpecente (cocaína), dinheiro e um simulacro de arma de fogo. Questionado, informou onde teria adquirido a droga e em diligências no local indicado encontraram a suspeita Carolaine que tinha em sua residência considerável quantidade de substâncias alucinógenas (maconha e cocaína), dinheiro (R$ 366,00) e dois rolos de papel filme, utilizados para o embalo da droga.

Além disso, conforme depoimento do policial Osmair Lima dos Santos, a investigada declarou que realizava a venda no local há vários dias e o dinheiro era o lucro da comercialização tudo isso corroborada pela confissão do Autuado, na fase inquisitiva, que assumiu que o casal comercializa alucinógenos.

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão das prisões dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada por eles, vez que foram surpreendidos na posse de grande quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em trouxinhas e a quantidade da substância entorpecente apreendida são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de droga apreendida em poder dos autuados, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto as prisões em flagrante dos autuados CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES E RENATO ANTONIO DA SILVA, qualificados nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – http://pje.tjmt.jus.br/).

Em 20.8.2020, a 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Primavera do Leste denunciou o paciente por tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime diante das apreensões de 16 (dezesseis) porções de cocaína [35,27 gramas], 1 (uma) porção de maconha [410 gramas] e um simulacro de arma de fogo.

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], o número de porções individuais [17] e o simulacro de arma de fogo constituem indicativos de traficância e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, RHC 119303/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.2.2020; HC 533.554/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 8.10.2019; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Todavia,
a quantidade das drogas apreendidas [35,27gr de cocaína e 410gr de maconha]
“não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à paciente não pode ser tida como das mais elevadas.”
(HC 567.474/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 23.6.2020).

Ademais, o paciente é jovem, primário (
http://siap.tjmt.jus.br
), tem residência certa [Rua Cerejeira, no 306, quadra 58, lote 20, apto. 05, CEP 78850-000, Município de Primavera do Leste/MT] e exerce ocupação lícita como “classificador volante I” na empresa Geneslab Classif. Vegetal LTDA - Matriz (ID 52963481).

Com efeito, as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Nesse quadro, ao ponderar a
quantidade
[
35,27gr de cocaína e 410gr de maconha
], a natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – [...] – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – [...] – ORDEM CONCEDIDA. Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva. Logo, se o encarcerado possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário, com residência fixa, ocupação lícita como auxiliar administrativo e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.”
(TJMT, HC N.U 1002407-81.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 16.3.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; 4) não se envolver em infração penal de qualquer natureza (CPP, art. 319, I e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020